Tribunal: TJMT
Processo: 1013455-89.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013455-89.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA EM ROUBOS E FURTOS DE SINOP (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GIOVAN MATEUS ALVES MARCELINO DA SILVA - CPF: 040.294.221-36 (APELANTE), PM Reginaldo Guimarães (ASSISTENTE), PM Izake Ribeiro Rocha (ASSISTENTE), PM Leandro de Mattos Silva (ASSISTENTE), PM Adriano Ribeiro de Jesus (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Entorpecentes. Legalidade da Abordagem Policial. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao recorrente pena de
5 anos de reclusão
, em regime semiaberto, e
500 dias-multa
, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa sustentou a
ilicitude das provas
, argumentando que a abordagem policial foi realizada sem fundadas razões, requerendo, assim, a
absolvição do réu
.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar
se a abordagem policial foi ilegal
, resultando na ilicitude das provas e consequente nulidade da ação penal.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial foi fundamentada em
elementos concretos
e não em mera presunção subjetiva. O apelante foi avistado em um
campo de futebol abandonado
durante a madrugada, aparentando procurar algo no chão, em local conhecido pela recorrente prática de tráfico de entorpecentes.
4. A busca pessoal resultou na apreensão de
9 porções de pasta base de cocaína
e, posteriormente, com
anuência do próprio apelante
, foram encontradas
4 porções de maconha
em sua residência.
5. O artigo
244 do Código de Processo Penal
autoriza a busca pessoal diante de fundada suspeita, o que se verificou no caso concreto. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste Tribunal reconhece a validade de abordagens baseadas em indícios objetivos de atividade criminosa.
6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência foram
coerentes e compatíveis
com os demais elementos probatórios, não havendo qualquer ilegalidade na obtenção da prova.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A abordagem policial fundamentada em elementos concretos e ocorrida em local de conhecida incidência de tráfico de drogas não caracteriza nulidade processual. 2. A busca pessoal e a apreensão de entorpecentes, respaldadas por fundada suspeita, são válidas e não geram ilicitude da prova.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 244; Lei 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rac 1000123-21.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 14.2.2025;
AgRg no HC n. 828.991/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 1.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Giovan Mateus Alves Marcelino Da Silva
contra a sentença proferida pelo
MM. Juíz da 5a Vara da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou pela prática do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33
caput
da Lei 11.343/06), à pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa (Id. 264244332).

Em suas razões, a defesa
sustenta a tese de nulidade da prova, sob o argumento de abordagem pessoal ilícita, em razão da ausência de fundadas razões, requerendo, assim, sua absolvição. Por fim, prequestiona toda a matéria (Id. 264244337).

As contrarrazões

ministeriais

são pelo desprovimento do recurso (Id. 264244340).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 268951276).

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar na análise do mérito recursal, faz-se necessário esclarecer os motivos pelos quais o presente recurso será examinado.

Inicialmente, observa-se que o recurso preenche
os requisitos de admissibilidade
, pois foi interposto dentro do prazo legal e por parte legítima, visando à reforma da sentença condenatória proferida pelo juízo de primeira instância. Assim, compete a esta instância revisora o exame da matéria suscitada.

Ademais, ainda que a defesa tenha tratado a suposta ilicitude das provas como matéria meritória, ao invés de preliminar, a tese será apreciada, considerando-se o princípio da
instrumentalidade das formas
,
segundo o qual o erro formal não pode impedir a apreciação do pedido se não houver prejuízo processual.

Além disso, embora a tese de nulidade
não tenha sido suscitada em primeiro grau
,
sua análise pode ser feita nesta instância, uma vez que a matéria alegada
diz respeito à legalidade da produção da prova
, questão que pode ser examinada de ofício pelo Tribunal, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa do apelante alega que as provas utilizadas para embasar a condenação são ilícitas, uma vez que foram obtidas por meio de uma abordagem policial sem a devida fundamentação legal, em afronta ao disposto no artigo 157 do Código de Processo Penal.

Afirma que a busca pessoal foi irregular, pois o simples fato de o apelante estar em um campo de futebol, aparentando procurar algo,
não configura, por si só, um indício concreto de prática criminosa
, tratando-se de uma mera presunção subjetiva dos agentes de segurança.

Dessa forma, sustenta que toda a cadeia probatória derivada dessa abordagem encontra-se
contaminada
,
aplicando-se a
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits of the poisonous tree
), amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com base nisso, requer o reconhecimento da ilicitude das provas e, por consequência
,
a nulidade da ação penal
,
culminando na absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Conforme os relatos colhidos em juízo dos policiais militares
Reginaldo Guimarães e Izake Ribeiro Rocha,
responsáveis pela diligência, durante a madrugada do dia 13.9.2020, a guarnição realizava patrulhamento no bairro Recanto dos Pássaros em Sinop,
local frequentemente monitorado pelas autoridades devido à recorrente prática de tráfico de entorpecentes.

Durante a ronda, os agentes avistaram o apelante
em um campo de futebol abandonado
,
aparentemente
procurando algo no chão
.
Diante da atitude suspeita e do contexto da localidade, os policiais procederam à abordagem e, ao realizarem a busca pessoal,
encontraram 9 porções de pasta base de cocaína
em posse do recorrente. Segundo os policiais, ao ser questionado sobre a existência de mais entorpecentes,
o próprio apelante indicou que possuía drogas em sua residência
,
levando os policiais até o local, onde,
com sua anuência
,
foram apreendidas mais

4 porções de maconha
no armário de seu quarto.

Dessa forma, diferentemente do alegado pela defesa
,
a abordagem policial não se deu de maneira arbitrária ou sem justificativa
,
mas sim fundamentada em elementos concretos, observados no momento da ação, em conformidade com o que exige a legislação processual penal.

Inicialmente, destaca-se que a
circunstância da diligência indicava um risco fundado de atividade criminosa
.
A patrulha policial
não estava em um local aleatório
, mas sim em
uma área com histórico relevante de criminalidade
,
onde a vigilância mais rigorosa
é plenamente justificável
.

Além disso,
a conduta do apelante reforçou a necessidade de abordagem
, pois ele foi flagrado
durante a madrugada, em um terreno baldio, vasculhando o capim como se procurasse algo
.
Ora,
não há qualquer lógica na presença do apelante naquele ambiente e horário, a menos que estivesse envolvido em atividade suspeita
.
Esse comportamento, somado ao histórico da região,
desperta suspeita legítima e objetiva
,
autorizando a intervenção policial para averiguação.

O relato do policial
Reginaldo Guimarães,
prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirma que a abordagem se deu
diante de uma situação concreta e não de mera presunção subjetiva
:

"(...) Que estavam no período noturno, no começo da madrugada; Que estavam patrulhando no Recanto dos Pássaros, perto de um campo de futebol abandonado, quadra com bastante terreno baldio; Que avistaram um rapaz procurando alguma coisa em meio ao capim; Que, por essa razão, fizeram a abordagem; Que na hora ele disse que estava procurando um bagulho que teria jogado ali.”

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse ponto, cabe o registro, que a “subjetiva” percepção dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente foi

bastante precisa e objetiva, afinal, foram encontradas em posse do recorrente
9 porções de pasta base de cocaína
,
o que reforçou a legalidade da intervenção policial.

Posteriormente, o próprio apelante indicou a existência de mais entorpecentes em sua residência, onde, com sua anuência, os policiais apreenderam
4 porções de maconha
.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 244, estabelece que a busca pode ser realizada sem mandado judicial sempre que houver
fundada suspeita
de que o indivíduo porte armas proibidas, drogas ou objetos que constituam corpo de delito.

No caso em questão, não se trata de mera presunção subjetiva dos agentes, mas sim de uma
circunstância objetiva que despertou a atenção da equipe policial
,
legitimando a abordagem.

A jurisprudência pátria reforça esse entendimento, conforme se observa no julgado a seguir:

“(...) 5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva."

(TJMT, Rac 1000123-21.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE 14.2.2025)

Desse modo,

o fato de a abordagem ter culminado na descoberta de drogas demonstra que
a suspeita policial era legítima e embasada em indícios reais, e não em meras conjecturas ou discricionariedade arbitrária
.

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)

já consolidou o entendimento de que
a
busca pessoal não exige denúncia prévia ou flagrante delito
,
bastando a existência de elementos concretos que justifiquem a suspeita dos agentes de segurança:

“(...) II - Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias assentaram que: i) os policiais militares faziam patrulhamento, quanto avistaram o paciente portanto uma sacola; ii) ao ver os agentes públicos, o paciente empreendeu fuga e entrou em terreno baldio;iii) ato contínuo, ao abordarem o paciente, os policiais militares realizaram a busca pessoal, encontrando na referida sacola munições e drogas. A par dessas considerações, não há se falar em ausência de justa causa para a busca pessoal. Precedentes.IV - Além disso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na atuação dos policiais, os quais estão amparados pelo Código de Processo Penal a abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verifica no caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 828.991/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27.11.2023, DJe de 1.12.2023.)

Diante do exposto, verifica-se que
a abordagem não se deu de maneira aleatória, mas sim diante de um contexto de fundada suspeita, respaldado por elementos concretos
.
A ação policial
foi legítima e realizada nos moldes do artigo 244 do CPP
,
resultando na apreensão de drogas

em posse do apelante
e posteriormente
em sua residência
,
com sua anuência.

Dessa forma,
não há que se falar em ilicitude das provas
ou nulidade da ação penal, uma vez que os elementos de convicção foram colhidos
de maneira legítima
,
com base em indícios objetivos e corroborados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, e, no mérito,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025